Tribunal: STF
Processo: HC 269047
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Em 03.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 24.758/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 7-12). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.F.O. contra decisão monocrática do Relator do RHC 232.716/SC do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus (evento 2).
 
O paciente foi condenado às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher, previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 12). 

No presente writ, a Defesa aduz a possibilidade de superação da Súmula nº 691/STF. Alega a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso. Ressalta a desproporcionalidade da imposição do regime fechado, tendo sido a pena fixada em 2 anos de reclusão. Aponta ilegalidade na conversão da prisão preventiva em execução antecipada da pena e sustenta a inexistência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar. Pondera a falta de contemporaneidade da custódia preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a revogação da prisão preventiva ou, sucessivamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.
 
É o relatório. Decido.
 
Colho do ato apontado como coator:
 
“(...).
Destaco, de início, que é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o  habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).
Em exame à documentação anexada às fls. 123/135, verifica-se que, no dia 24/02/2026, foi proferida sentença condenatória em desfavor ao recorrente, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, ambos do Código Penal; tendo o Juízo sentenciante, na mesma ocasião, indeferido ao condenado o direito a formular recurso em liberdade, determinando-se a imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória. 
Diante disso, tem-se que a prisão cautelar do, até então réu, passou a amparar-se em novo título judicial - a sentença penal condenatória -, razão pela qual resta prejudicada a análise do anterior decreto prisional impugnado, por possuir natureza diversa (HC n. 777.864/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.). 
Na esteira desse entendimento:
(...)
Por fim, releva mencionar que a ratio decidendi consignada no referido édito condenatório superveniente consubstancia matéria cuja apreciação sequer foi oportunizada ao Tribunal prolator do acórdão ora recorrido; o que, ao fim e ao cabo, impede o conhecimento per saltum por parte desta Corte Superior, sob pena de incurso por meio de supressão da instância antecedente, providência consabidamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário.”
 
Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.
 
Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o ato indicado como coator transitou em julgado em 10.3.2026, sem a interposição de qualquer recurso a órgão colegiado daquela Corte.
 
O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente